Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714891-26.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: EDSON NASCIMENTO SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (réu) em face de sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga, proferida em ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. O juízo julgou procedente o pedido nos seguintes termos: "ANTE O EXPOSTO, julgo procedentes os pedidos para: a) confirmando a tutela de urgência, determinar à requerida que autorize e custeie a realização a APLICAÇÃO DE INJEÇÃO CIRÚRGICA DE RETROCULBAR DE CLONIDINA MAIS CICLOTERAPI COM A TECNICA DE CICLOFOTOCOAGULAÇÃO TRANSCESCLERAL COM MICROPULSO EM OLHO ESQUERDO, bem como a dispor de todo material necessário à realização do procedimento, conforme indicado nos relatórios médicos de ids. 133117485 133117487; b) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir desta data e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação” (ID 51764350). Em suas razões (ID 51764351), a apelante sustenta que: 1) a sentença é nula por cerceamento de seu direito de defesa, pois necessário apurar se o tratamento havia indicação e cobertura de acordo com o rol de procedimentos da ANS, se há alternativa de tratamento ou se há recomendação de órgãos técnicos; 2) o procedimento não possui cobertura contratual, nem consta no rol da ANS vigente para o quadro clínico indicado em relatório médico, conforme preconizado na Resolução Normativa RN 465/21; 3) o rol de procedimentos da ANS tem caráter taxativo; 4) inexistem danos morais indenizáveis, pois agiu no regular exercício de um direito. No final do ano de 2019, o Superior Tribunal de Justiça - STJ ao julgar o REsp no 1.733.013/PR, alterou seu entendimento e passou a decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa. Em face dessa mudança de entendimento, a Corte realizou, recentemente, julgamento conjunto dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Uniformizou-se o entendimento que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, sem prejuízo de que, em situações excepcionais, o procedimento não previsto possa ser concedido judicialmente, observadas as condicionantes consignadas no acórdão. Após referido julgamento, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98 para acrescentar o § 13 do art. 10, o qual prevê que o tratamento não previsto no rol da ANS deve ser autorizado pelos planos de saúde quando: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Para dirimir dúvida acerca da presença dos requisitos normativos, é necessário converter o julgamento em diligência e remeter os autos ao NATJUS, para prestar informações quanto: 1) a existência de comprovação da eficácia do tratamento de "APLICAÇÃO DE INJEÇÃO CIRÚRGICA DE RETROCULBAR DE CLONIDINA MAIS CICLOTERAPI COM A TECNICA DE CICLOFOTOCOAGULAÇÃO TRANSCESCLERAL COM MICROPULSO EM OLHO ESQUERDO", à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; 2) o tratamento para a doença que acomete o apelado possui respaldo científico de sua eficácia; 3) se existem recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Prazo: 30 dias. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator